Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735583-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS EMBARGADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR